Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724725-71.2022.8.07.0001 RECORRENTES: TIAGO LINHARES DIAS, ERIKA DIAS RECORRIDOS: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES NO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I – Evidenciado que o imóvel não foi arrematado por preço vil e que a inclusão indevida de valores sobre o débito foi deduzida no cumprimento de sentença e determinada a correção pelo MM. Juiz, extrai-se de modo inequívoco que a presente ação anulatória representa mais uma tentativa dos apelantes-autores de se insurgirem contra a arrematação do imóvel, ocorrida desde 2017, mediante o revolvimento de questões devidamente examinadas e preclusas no bojo do cumprimento de sentença, indene de dúvida a inadequação da vida eleita, art. 904, § 1o, inc. I e § 4o, do CPC. Mantida a r. sentença. II – As multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça são aplicáveis apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses dos arts. 80 e 774 do CPC. III – Apelações desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a majoração de honorários advocatícios de sucumbência quando inexistente prévia fixação em desfavor da parte recorrente na origem. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a premissa recursal é a de que não teria havido condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem. O acórdão recorrido, por seu turno, expressamente dispõe que “A r. sentença condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, retificado de ofício para R$ 540.000,00, item 22 (id. 50738190, pág. 2)” (ID 52949650). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não merece admissão o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009